Tribunal: TJDFT
Processo: 0739578-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No: 0739578-20.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: MPDFT RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de pelo próprio sentenciado ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA. Aduz que possui bom comportamento e está cursando o 3o ano do ensino médio, visando a sua reintegração ao convívio social, razão pela qual requer a diminuição de pena. Os autos foram distribuídos por prevenção, devido ao julgamento anterior da RevCrim 0719914-08.2021.8.07.0000. Por despacho, solicitei informações à Vara de Execuções Penais, as quais foram prestadas nos IDs 64368972 a 78. Posteriormente, os autos foram remetidos à Defensoria Pública com atuação em segunda instância para que particularizasse a situação jurídica do requerente, pleiteando em seu favor o que fosse de direito. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento da petição inicial (ID 66235559). É o breve relatório. DECIDO. O requerente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, imposta no bojo da ação penal no 2008.07.1.009379-2, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos II e IV do CP; e no artigo 14, da Lei no 10.826/2003 c/c artigo 69, caput, do CP. Segundo a Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido do autor é mera reiteração do pleito objeto da RevCrim 0719914-08.2021.8.07.0000, ajuizada pela DPDF, a qual foi julgada parcialmente procedente e a sanção definitiva do requerente reduzida (acórdão no ID 65776772). Quanto ao outro pedido (remição de pena por estudo ou trabalho), por se tratar de matéria inerente à execução penal, deveria ter sido destinado ao juízo de primeiro grau competente. De fato, a sanção do autor já foi analisada e readequada na Revisão Criminal no 0719914-08.2021.8.07.0000 e, no que tange ao pedido de remição de pena, não há qualquer comprovação de que a irresignação do requerente tenha sido submetida a apreciação do magistrado de primeira instância. Nesse contexto, tenho que sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando situação de supressão indevida de instância, o que não se justifica na hipótese. Ademais, o referido pedido não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal para a revisão criminal. Assim sendo, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator